Tribunal: TJES
Processo: 0006314-90.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006314-90.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FREDERIK SEQUIM ZANETI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024

Apelante: Frederik Sequim Zaneti

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada no objetivo de determinar que a Administração Pública promovesse a participação do autor no curso de formação (6ª fase) do concurso público para o provimento do cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, conforme Edital nº 001/2012, com a respectiva nomeação dele.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que houve a sua preterição com a nomeação de outros candidatos que, originariamente, obtiveram classificação em posição pior que a dele. Acrescenta que participou do concurso público concorrendo para os dois cargos, isto é, Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, sendo que naquele foi eliminado por não apresentar o exame médico, de modo que por força de decisão judicial, continuou no certame com a realização do curso de formação e nomeação, mas que foi exonerado após o insucesso da demanda judicial. Assim, sustenta que faz jus à participação do curso de formação para o outro cargo que foi aprovado (Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária), com a respectiva nomeação, sendo inaplicável a regra da alínea “e”, do item 3.2, do edital, invocada pelo ente estadual e acolhida pela magistrada de primeiro grau.

Contrarrazões apresentada pelo apelado, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Frederik Sequim Zaneti ajuizou a presente ação ordinária objetivando sua nomeação para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária para o qual foi aprovado no concurso público Edital nº 001/2012, a pretexto de que houve sua preterição pela nomeação de outros candidatos em posição pior do que a dele na classificação original.

A magistrada de primeira instância julgou improcedente a pretensão autoral, conforme a norma prevista na alínea “e”, do item 3.2 do Edital nº 001/2012 do concurso público, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
O imbróglio dos autos cinge em aferir se o requerente faz jus a sua nomeação ao cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, regido pelo Edital nº 001/2012.

O requerente alega que a Administração Pública, de forma arbitrária, não observou a ordem classificatória, razão pela qual ocorreu a sua preterição. Aduz, ainda, que, ao realizar o concurso em questão, se inscreveu para concorrer aos cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária e Agente Penitenciário.

Quanto ao cargo de Agente Penitenciário, ingressou com a demanda tombada sob o nº 0045156-56.013.8.08.0035, rechaçando a sua eliminação no certame. Tal demanda foi julgada em 1ª Instância, acolhendo a sua pretensão. No entanto, em grau de recurso, a sentença foi reformada, validando, assim, a sua eliminação quanto ao cargo de Agente Penitenciário, sob o fundamento de que descumpriu o edital Diante disso, foi exonerado do citado cargo em setembro/2021, conforme informado em réplica às fls. 241.

O Estado rechaça a tese autoral, sustentando a legalidade da eliminação do requerente do certame em questão, eis que descumpriu o edital que regia o certame quando não efetuou a entrega de um exame médico.

Nota-se que o requerente realmente participou do certame regido pelo Edital nº 01/2012, concorrendo para ambos os cargos à época, quais sejam, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária e Agente Penitenciário, os quais foram, posteriormente, unificados pela Lei nº 743/2013, passando tais cargos a ser denominado unicamente como de Inspetor Penitenciário.

Assim, vejo que o requerente, considerando a sua melhor classificação para o cargo de Inspetor Penitenciário, eis que aprovado na 374º posição (doc. fls. 195-verso), prosseguiu no certame quanto ao citado cargo, tanto que ingressou com a ação judicial tombada sob o nº 0045156-56.013.8.08.0035, a qual tramitou nesta 5ª Vara da Fazenda, tendo, inclusive sido nomeado para o cargo em 15/04/2015, conforme relata o próprio requerente às fls. 09.

É cediço que o edital do certame constitui lei tanto para a Administração Pública quanto para os próprios candidatos, de tal forma que suas previsões devem ser rigorosamente observadas. Neste exato sentir, a propósito, é a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

Volvendo a questão dos autos e analisando cautelosamente o Edital nº 01/2012 (docs. fls. 26-59), o qual disciplinou o concurso em questão, vê-se no item 3.1, alínea “e”, que, no momento da realização do Curso de Formação, o candidato aprovado nos dois cargos disponibilizados no certame, obrigatoriamente, optaria por apenas um dos cargos, sendo excluído do certame para o outro cargo. Vejamos (doc. fls. 30):

“
3.1 – alínea “e” - Na época da realização do Curso de Formação, o candidato, se aprovado nos dois cargos disponibilizados no Certame, obrigatoriamente, deverá optar apenas para um cargo, sendo excluído do Concurso naquele que não realizou a opção.”

Da exegese do texto editalício supracitado, vê-se que, no momento em que o Requerente optou por fazer o curso de formação para o cargo de Inspetor Penitenciário, firmou, por corolário lógico, sua opção ao cargo que pretendia prosseguir no certame, razão pela qual, entendo como legal o não prosseguimento do requerente para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, conforme exposto na norma em questão. Ademais, nota-se que tal fundamentação também foi exposta no ofício juntado pelo Estado às fls. 195-verso e 196.

Desse modo, não vejo como acolher a pretensão autoral, eis que violaria o princípio da vinculação do edital, bem como ao princípio da isonomia quanto as exigências expostas para os demais candidatos do certame.

Outrossim, com base no artigo 488 do CPC, deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Estado do Espirito Santo, eis que resolvido o mérito desta demanda de forma favorável ao Estado.

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido autoral e julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.[...]”

Como se observa, a sentença foi proferida em harmonia com orientação vinculante do STJ, a qual proclama que
“É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.”
(AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Ora, tenho que não vinga a insurgência do apelante pelo afastamento da referida norma editalícia (“e”, item 3.2), tendo em vista que o provimento jurisdicional angariado por ele em demanda distinta possibilitou que prosseguisse no concurso nas etapas do certame com a realização do curso de formação para o cargo de “Agente Penitenciário” com a respectiva nomeação dele que, consequentemente, só foi possível porque ele foi aprovado e, por conseguinte, porque ele fez essa opção.

Afinal, antes da unificação dos cargos pela Lei Complementar nº 743/2013 para “Inspetor Penitenciário”, o concurso público possibilitou que o candidato concorresse aos dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta), mas no momento da realização do curso de formação ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação.

Sob esse enfoque, tenho que o comportamento contraditório (
venire contra factum proprio
) adotado pelo apelante não deve ser albergado.

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A orientação do STJ está firme no sentido de que “
o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.”
(AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação.

3. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.